Tribunal: TJES
Processo: 5005793-56.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005793-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: SILVANA FERREIRA DE CASTRO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005793-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: SILVANA FERREIRA DE CASTRO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO NÃO SOLICITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELATOU A AUTORA QUE POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO RÉU E QUE ADQUIRIU UM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, SENDO DESCONTADO MENSALMENTE DETERMINADO VALOR EM SEU CARTÃO, JÁ TENDO PAGO 42 PARCELAS, DO TOTAL DE 84 PARCELAS. OCORRE QUE, A AUTORA ADUZIU QUE, AO SOLICITAR A TROCA DE SENHA DO CARTÃO, FOI INFORMADA NÃO SER POSSÍVEL, SOMENTE HAVENDO A POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE NOVO CARTÃO E BLOQUEIO DO ANTERIOR. ALEGOU QUE FOI INFORMADO QUE TODAS AS COBRANÇAS PASSARIAM PARA O NOVO CARTÃO. TODAVIA, A AUTORA AFIRMOU QUE NÃO FOI REPASSADA PARA O NOVO CARTÃO A DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, SENDO INFORMADA QUE HAVIA SIDO CANCELADA, JUNTAMENTE COM O ANTIGO CARTÃO. SENDO ASSIM, REQUEREU-SE QUE A RÉ FOSSE COMPELIDA A REALIZAR A REATIVAÇÃO DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, BEM COMO FOSSE CONDENADA A DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ARGUMENTOU, PRELIMINARMENTE, A ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, AFIRMOU QUE OS PEDIDOS DA AUTORA DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES, UMA VEZ NÃO HAVER ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto:
I – quanto ao pedido de reativação do título de capitalização, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VI do CPC;

II – quanto à reparação por danos morais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado.
”. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO.
EM SÍNTESE, O RECORRENTE AFIRMA SER PARTE ILEGÍTIMA. ADEMAIS, ADUZ QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NA CONDUTA PRATICADA E, POR ISSO, NÃO HÁ DE SE FALAR EM DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DESTACO QUE HÁ ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO AO PRODUTO GERIDO PELA EMPRESA
ICATU
, POSTO QUE HÁ INFORMAÇÕES NOS AUTOS INDICANDO QUE A PARTE FOI DEVIDAMENTE CIENTIFICADA DA IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRODUTO QUE ERA PRESTADO POR OUTRA EMPRESA. TANTO É ASSIM, QUE A PRÓPRIA SENTENÇA RECONHECE A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUANTO A ESTE PEDIDO. ASSIM, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO ITAÚ E JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, iv DO CPC.
(8)

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)